Tribunal: TCU
Processo: 017.792/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8544/2020-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de acompanhamento do cumprimento do Acórdão 8303/2017-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Alzira Cândida de Oliveira, em razão do pagamento indevido de parcela judicial referente a plano econômico. Considerando que em um primeiro monitoramento a Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip verificou que a parcela impugnada somente foi excluída dos proventos da inativa em julho de 2018 e que até então a unidade jurisdicionada não havia realizado o cadastramento do novo ato de concessão em nome de Alzira Cândida de Oliveira; considerando que, em razão do não cumprimento integral da deliberação, foi chamada em audiência para apresentar razões de justificativas a então diretora de gestão de pessoal da Advocacia-Geral da União, Isabella Maria de Lemos; considerando que as justificativas apresentadas pela gestora demonstram a existência de dificuldades operacionais relacionadas à migração do cadastro e recadastro de ações judiciais do antigo sistema Sicaj para o módulo de ações judiciais do Sigepe, circunstância observada em outras unidades jurisdicionadas em processos semelhantes; considerando que, não obstante a demora no encaminhamento das determinações desta Corte, a Sefip constatou que a unidade realizou o cadastro do novo ato de concessão e, com a anuência do representante do Ministério Público junto ao TCU, propôs o acolhimento das justificativas apresentadas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 250, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) acolher as razões de justificativa de Isabella Maria de Lemos; e b) arquivar estes autos. 1. Processo TC- Processo 017.792/2017-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidade: Advocacia-geral da União. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.